Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-56.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Acolhem-se os embargos declaratórios para sanar omissão contida na segunda etapa da dosimetria, para aplicar a atenuante da menoridade relativa reconhecida na sentença, com a consequente redução da pena e fixação do regime semiaberto.

2. Enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, mantém-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia.

3. Embargos parcialmente providos.